Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO. COBRANÇA DE ENCARGO PARA REGISTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se a cobrança do valor relativo ao encargo para registro do instrumento do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária ocorreu de modo legítimo.

2. A respeito da cobrança de encargos para registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 958, firmou o entendimento segundo o qual é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

3. No presente caso, em relação ao aludido registro no respectivo órgão de Trânsito, o valor de R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais) não se afigura excessivamente oneroso. Além disso, a prestação do referido serviço foi devidamente comprovada (Id. 59192119). 3.1 A respeitável sentença deve ser reformada para que seja afastada a condenação, imposta à apelante, de devolução, à autora, do valor concernente ao encargo para registro do instrumento negocial.

4. Recurso conhecido e provido.